Tribunal: STF
Processo: ARE 1557976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PRELIMINARES. A) ALEGADA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTE QUE, DIAS APÓS O FURTO, ANUNCIA PARTE DA RES EM UM SITE DE COMPRA E VENDA. OFENDIDO QUE, AO VISUALIZAR O ANÚNCIO, COMUNICA OS AGENTES PÚBLICOS, OS QUAIS MARCAM UM ENCONTRO COM O ANUNCIANTE E O PRENDEM EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE INDUÇÃO DO RÉU À PRÁTICA DO CRIME DE FURTO, O QUAL JÁ HAVIA SE CONSUMADO ANTES MESMO DE OS FATOS CHEGAREM AO CONHECIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. B) SUSTENTADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA REALIZADA NO DIA POSTERIOR AO DELITO. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA A ALGUNS DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINADOS NOS ARTIGOS 158-A A 158-F DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE, POR SI SÓ, NÃO POSSUI O CONDÃO DE INVALIDAR A PROVA. COMPROMETIMENTO DO RESULTADO DA PERÍCIA NÃO VERIFICADO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO INEXISTENTE. PREFACIAIS NÃO ACOLHIDAS.



    MÉRITO. A) PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CIVIS ATUANTES NO FEITO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA QUE CONFIRMA A PRESENÇA DO RÉU NO LOCAL DA SUBTRAÇÃO. AGENTE, ADEMAIS, PRESO EM FLAGRANTE AO TENTAR COMERCIALIZAR PARTE DA RES. B) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PERÍCIA TÉCNICA APONTANDO QUE, PARA O INGRESSO NO TERRENO DO OFENDIDO, SERIA NECESSÁRIA A TRANSPOSIÇÃO DE UM MURO COM DOIS METROS E VINTE CENTÍMETROS DE ALTURA. NECESSIDADE DE EMPREGO DE ESFORÇO INCOMUM. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. A) AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCESSO UTILIZADO PARA A NEGATIVAÇÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO ILÍCITO ORA APURADO. EXCLUSÃO DO AUMENTO, DE OFÍCIO, COM A MIGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, COMO MAUS ANTECEDENTES. B) ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. AGENTE QUE, AO TEMPO DO FATO, CONTAVA COM MENOS DE VINTE E UM ANOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE. AGENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO, QUE OSTENTA DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO QUE SE REVELA MAIS ADEQUADO À HIPÓTESE.



    PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POSTERIOR POR IDÊNTICO DELITO PRATICADO EM MOMENTO ANTERIOR. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL.



    RECURSO CONHECIDO, NÃO ACOLHIDAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, READEQUADA A SANÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente